Tribunal: TJBA
Processo: 8003248-62.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003248-62.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: DACI BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA ALMEIDA, LUDMILLA CANDIDA COELHO, ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMAS 635/STF e 1086/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma parcial de sentença que condenou o Município de Serra do Ramalho ao pagamento de indenização correspondente a 12 meses de licença-prêmio não gozadas por servidora pública municipal aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o cômputo de período aquisitivo de licença-prêmio anterior à vigência da Lei Complementar Municipal nº 299/2010; e (ii) saber se é devida a conversão em pecúnia do benefício não usufruído pelo servidor que passou para a inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à licença-prêmio encontrava previsão no Decreto Municipal nº 12/1997, vigente à época da admissão funcional, de modo que a Lei Complementar Municipal nº 299/2010 figurou como mera regulamentação da vantagem já incorporada ao regime dos servidores locais, não configurando ofensa ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37,
caput
).

4 - O Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.086) firmaram entendimento de que é garantida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída ao servidor aposentado, independentemente de requerimento administrativo prévio ou de comprovação da necessidade do serviço.

5 - O aproveitamento da força de trabalho da servidora durante o período destinado ao descanso remunerado, sem a correspondente contraprestação, atrai o dever indenizatório estatal, em observância à vedação ao enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021; Decreto Municipal nº 12/1997; Lei Complementar Municipal nº 299/2010.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 664387 AgR (Tema 635), Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 14.02.2012; STJ, REsp 1854662/CE (Tema 1.086); TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002613-52.2023.8.05.0027, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, p. 16.10.2025; TJBA, Apelação 8003164-32.2023.8.05.0027, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, p. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.8003248-62.2025.8.05.0027, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e parte(s) Apelada
DACI BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02